Tribunal: TJBA
Processo: 8139592-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139592-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PROSAUDE - MEDICINA HOSPITALAR E SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Advogado(s)
:
RENATA SAMPAIO SUNE, MARIANA CERSOSIMO NUNES

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ADRIANA SEIJO DE SA FONSECA GUSMAO, JOAO GONCALVES FRANCO FILHO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. GARANTIA CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES. ALEGADA OMISSÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança envolvendo contrato administrativo celebrado entre a parte embargante e a PETROBRAS, em que se questionou a legalidade da retenção de valores contratuais a título de garantia diante de ações trabalhistas propostas contra a contratada.

Julgamento da apelação cível interposta pela contratada, com parcial provimento para reconhecer a incidência da correção monetária plena sobre os valores eventualmente devidos e reduzir os honorários advocatícios, mantendo-se a legalidade da retenção contratual.

Interposição de embargos de declaração pela parte vencida, com alegação de omissão quanto à análise da cláusula 20.3 do contrato, que disporia sobre condição resolutiva da obrigação de garantia, e quanto à ausência de previsão legal para a retenção de valores, com suposta violação ao princípio da legalidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao não apreciar a cláusula contratual 20.3 como condição resolutiva da obrigação de garantia; (ii) saber se houve omissão quanto à alegada violação ao princípio da legalidade diante da ausência de previsão expressa de sanção no Decreto nº 2.745/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis nos termos do art. 1.022 do CPC para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial.
6. Não se constata qualquer omissão no acórdão embargado, uma vez que a cláusula 20.3 foi expressamente enfrentada, com interpretação divergente da sustentada pela embargante, afastando sua alegada natureza de condição resolutiva.
7. Da mesma forma, quanto à ausência de previsão legal para a retenção de valores, o voto embargado afastou a tese de sanção, reconhecendo a legitimidade da cláusula como mecanismo de garantia contratual, firmado com base na autonomia privada e diante de risco concreto assumido pela contratante.
8. A tentativa de rediscussão do mérito da controvérsia não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração, conforme reiterado entendimento jurisprudencial: “Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada [...]” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/02/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
Tese de julgamento: A mera discordância da parte quanto à interpretação jurídica conferida a cláusula contratual e à qualificação da medida como garantia contratual, e não sanção, não autoriza a interposição de embargos de declaração, que se destinam apenas à correção de vícios formais da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº8139592-36.2022.8.05.0001 embargante
PROSAUDE - MEDICINA HOSPITALAR E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA
e embargado
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador,